Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-14.2020.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-14.2020.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILSON FRANCO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JAQUELINE JESUS DA PAIXAO, VANESSA MEIRELES ALMEIDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, em razão da paralisação do feito por período superior a um ano, caracterizando abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil exige expressamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, antes da extinção do processo por abandono da causa. A intimação pessoal constitui formalidade essencial que visa proteger a parte contra eventuais falhas ou negligências de seus procuradores.

4. A intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico, direcionada apenas aos advogados constituídos, não se equipara à intimação pessoal exigida pelo dispositivo legal. A
ratio essendi
do dispositivo reside na proteção da parte contra eventual desídia de seus patronos, assegurando que a extinção somente ocorra quando efetivamente demonstrado o desinteresse pessoal do litigante.

5. No caso concreto, embora o processo tenha permanecido paralisado por período superior a um ano, não foi expedida intimação pessoal da parte autora, limitando-se o juízo a determinar intimações por meio eletrônico aos advogados constituídos.

6. A ausência de intimação pessoal configura nulidade do
decisum
e violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJBA, Apelação 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000060-14.2020.8.05.0261, em que figuram como apelante GILSON FRANCO DE SOUZA e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos da Relatora.